Tribunal: TJSP
Processo: 1516561-54.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Palavras dos policiais firmes e coerentes – Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública – Ausência de demonstração de que teriam intuito de prejudicar os acusados – Absolvição – Impossibilidade – traficância comprovada

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Palavras dos policiais firmes e coerentes – Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública – Ausência de demonstração de que teriam intuito de prejudicar os acusados – Absolvição – Impossibilidade – traficância comprovada – Afastamento do art. 40, III, da Lei de Drogas – Impossibilidade - Dosimetria - Elevação da pena-base – Art. 42, da Lei de Drogas - Natureza do crack e da cocaína – Aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas – Impossibilidade – Quantidade de drogas e circunstâncias que indicam a dedicação dos acusados à atividade criminosa – Regime inicial fechado – Necessidade - Recursos defensivos desprovidos e recurso ministerial provido.